Tribunal: TJBA
Processo: 8032016-16.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8032016-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

RECLAMADO: 03ª TURMA RECURSAL CÍVEL DE SALVADOR DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECLAMAÇÃO
.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 988 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. PRECEDENTES DO TJBA EM CASOS SIMILARES. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Reclamação proposta contra o acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática do Relator que anulou a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgou definitivamente a causa.

2.
A partir da leitura do texto do art. 988 do CPC, depreende-se que a Reclamação é o instrumento colocado à disposição das partes para garantir a competência do Tribunal, a efetividade das decisões judicias, bem como a observância 1) de enunciado de súmula vinculante, 2) de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, 3) de acórdão proferido no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC). Consoante entendimento do STJ, a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem para fins de preservação de entendimento firmado em Recurso Especial Repetitivo ou Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, ou de súmula de caráter não vinculante, de forma que as hipóteses de cabimento deste instrumento processual devem ser analisadas de forma restritiva. Precedentes;

3.
Reclamação extinta sem resolução do mérito. No caso concreto, a Reclamante pretende, em verdade, alterar o entendimento adotado pela Turma Recursal, utilizando-se de via excepcional como sucedâneo recursal. Assim, verifica-se que, independentemente de, no mérito, assistir, ou não, razão à Reclamante, o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas na legislação processual civil para cabimento de Reclamação.

4.
RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Reclamação n. 8032016-16.2024.8.05.0000, proposta pelo Reclamante,
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

contra decisão proferida pela
3ª TURMA RECURSAL CÍVEL DE SALVADOR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Ba
hia,
em JULGAR A RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA